Tribunal: STF
Processo: Rcl 82668
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de Declaração. Reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação idônea. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma que manteve a procedência de Reclamação ajuizada para cassar decisão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual condicionou a progressão de regime prisional à realização de exame criminológico.



    2. O embargante buscou a reforma da decisão, alegando a existência de vícios no julgado e a ausência de fundamentação idônea da Corte estadual para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante nº 26.



    3. O Juízo da execução havia deferido a progressão de regime sem exame criminológico, decisão revertida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o exigiu com base em elementos concretos. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a decisão de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado que manteve a exigência do exame criminológico, com base na Súmula Vinculante nº 26, incorre em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade; e (ii) se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de realização do exame criminológico sem regressão de regime.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não foram detectados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme os arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. As razões de decidir foram explicitadas e todas as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia foram enfrentadas, tendo o acórdão embargado analisado de forma suficiente e fundamentada a matéria, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 26 pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    7. A alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de realização do exame criminológico sem regressão de regime não subsiste, visto que, ao restabelecer integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, esta Corte validou não apenas a exigência do exame, mas também a decisão de cassação da progressão anteriormente concedida.



    8. A regressão de regime, na hipótese, decorre do efeito automático do restabelecimento do acórdão estadual, que cassou a decisão concessiva da progressão, sendo tal efeito implicitamente reconhecido ao se julgar procedente a reclamação.



    9. A Corte estadual foi clara ao condicionar a concessão de novo benefício ao resultado do exame técnico, em razão de elementos concretos como reincidência específica, natureza violenta dos delitos, longa pena remanescente e necessidade de cautela quanto ao retorno ao convívio social.



    10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda, conforme jurisprudência desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Embargos de declaração rejeitados.